Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708123-05.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANULFO DO CARMO SILVA APELADO: REGIS DO CARMO CORREA MAIA, REJANE DO CARMO SILVA, GABRIEL DO CARMO CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por RANULFO DO CARMO SILVA contra a sentença que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por REGIS DO CARMO CORREA MAIA e OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal e requereu o desconto da quantia corresponde ao valor depositado em juízo. O despacho de ID 42194759 negou o pedido de desconto e concedeu ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A falta do recolhimento do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o conhecimento do recurso. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849)” ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da parte apelada. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator